Tribunal: TJMT
Processo: 1005969-25.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005969-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ensino Fundamental e Médio]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. POLÍTICA EDUCACIONAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM ATOS DISCRICIONÁRIOS. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de ação civil pública, deferiu tutela provisória de urgência para suspender ato administrativo de desativação de turmas do ensino médio em unidade escolar estadual.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; e (ii) se a intervenção judicial, em sede de cognição sumária, mostra-se juridicamente admissível para suspender ato administrativo referente à reorganização da rede estadual de ensino.

III. Razões de decidir
:

3. A tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disciplina o art. 300 do CPC.

4. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado, porquanto a reorganização educacional questionada fundamenta-se em critérios técnicos objetivos, inserindo-se no âmbito da competência discricionária da Administração.

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que a intervenção judicial em políticas públicas educacionais somente se justifica em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade, desproporcionalidade ou arbitrariedade, circunstâncias não evidenciadas
prima facie
no caso em análise.

6. A mera realocação de estudantes para unidade escolar próxima, com oferta de transporte e estrutura adequada, não configura, em sede de cognição não exauriente, violação ao núcleo essencial do direito fundamental à educação que justifique a concessão da tutela provisória de urgência.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “Não se justifica a concessão de tutela provisória de urgência para suspender ato administrativo de reorganização da rede escolar, quando não demonstrada, em sede de cognição sumária, manifesta ilegalidade, desproporcionalidade ou arbitrariedade que evidencie probabilidade do direito invocado, requisito essencial previsto no art. 300 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 205; Lei n. 9.394/1996, art. 28, parágrafo único; Lei Estadual n. 12.412/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 990934 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24.3.2017; STF, ARE 761127 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24.6.2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1000391-06.2025.8.11.0025, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a tutela provisória de urgência para suspender a ordem de “
fechamento das turmas de Ensino Médio da Escola Estadual Antônio Francisco Lisboa, devendo o requerido assegurar a continuidade de suas atividades educacionais para o ano letivo de 2025, com a alocação de recursos humanos e materiais necessários ao seu funcionamento
”.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que: (i) a decisão agravada interfere diretamente na política pública de reestruturação educacional, baseada na necessidade de otimização dos recursos públicos e na melhoria da qualidade do ensino; (ii) a desativação das turmas se deu em razão do baixo número de estudantes e da necessidade de evitar classes multisseriadas, redirecionando os alunos para a Escola Estadual “Doutor Arthur Antunes Maciel”, localizada na zona urbana do Município de Juína (MT); e (iii) a permanência das turmas no estabelecimento rural impõe custos desnecessários e não assegura um padrão adequado de ensino.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e, consequentemente, indeferir a tutela provisória de urgência. Subsidiariamente, pugna pela exclusão da multa cominatória.

Deferido o efeito suspensivo pleiteado (Id. 271602376).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no Id. 272237874, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no Id. 279474864 pelo provimento parcial do recurso, substituindo a fixação de multa cominatória por bloqueio de valores.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1000391-06.2025.8.11.0025, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a tutela provisória de urgência para suspender a ordem de “
fechamento das turmas de Ensino Médio da Escola Estadual Antônio Francisco Lisboa, devendo o requerido assegurar a continuidade de suas atividades educacionais para o ano letivo de 2025, com a alocação de recursos humanos e materiais necessários ao seu funcionamento
”.

Na origem, alega-se que: (i) a decisão de desativação das turmas do ensino médio na Escola Estadual “Antônio Francisco Lisboa” foi tomada de maneira abrupta e sem consulta à comunidade escolar, em violação ao princípio da gestão democrática do ensino público; (ii) a realocação dos alunos para a Escola Estadual “Doutor Arthur Antunes Maciel” desconsidera fatores socioeconômicos, logísticos e pedagógicos, especialmente a dificuldade de deslocamento enfrentada pelos estudantes da zona rural; e (iii) a unidade desativada possuía melhores indicadores educacionais e que a nova estrutura imposta pelo Estado pode comprometer a continuidade do aprendizado.

O direito à educação impõe ao Estado (em sentido
lato
) a obrigação de criar meios e instrumentos para sua efetivação, traduzindo-se no dever de manutenção de estruturas educacionais adequadas, consoante determina o art. 205 da Constituição da República Federativa do Brasil, que dispõe: “
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho
”.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/1996), em seu art. 28, parágrafo único, estabelece que “
o fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas será precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, a análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar
”. Paralelamente, a Lei Estadual n. 12.412/2024 reforça a necessidade de gestão democrática e participativa nas escolas públicas.

No caso, o fechamento das turmas do ensino médio na Escola Estadual “Antônio Francisco Lisboa” decorreu de análise técnica realizada pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, que, com base em critérios pedagógicos e de eficácia da gestão pública, concluiu pela inviabilidade da manutenção da oferta do ensino médio naquela localidade, notadamente:

(i)
a redução significativa no número de estudantes do ensino médio da unidade escolar, conforme explicitado no Despacho n. 22248/2025/NEFE/SEDUC: “
a reorganização se deve à redução no número de estudantes do Ensino Médio da escola, o que, somado ao fato de a unidade ser compartilhada com o município, gera a necessidade de ampliação do número de salas de aula para o atendimento das duas redes em 2025
” (Id. 271510351 – Pág. 27).

(ii) a proximidade entre as unidades escolares, Escola Estadual “Antônio Francisco Lisboa” e Escola Estadual “Dr. Arthur Antunes Maciel”.

(iii) a necessidade de evitar o modelo de classes multisseriadas que, segundo o agravante, seriam pedagogicamente inadequado para o ensino médio.

Assim, não se vislumbra, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, manifesta ilegalidade na realocação dos alunos para outra unidade de ensino, mormente porque não há supressão do direito fundamental à educação, mas apenas a sua reestruturação. A decisão administrativa não implica em descontinuidade da oferta de ensino, mas em sua otimização, visando garantir condições adequadas de aprendizado.

Ademais, o eventual deslocamento dos alunos para outra unidade escolar não caracteriza, por si só, dano irreparável, especialmente quando há previsão de transporte escolar e estrutura adequada na nova instituição de ensino.

Por outro lado, a necessidade de garantir uma gestão eficiente dos recursos educacionais e a melhoria da qualidade do ensino justifica a decisão do ente público, que, dentro de sua competência administrativa, busca assegurar um ambiente de aprendizado mais adequado e sustentável.

É imperioso reconhecer que a intervenção judicial em matéria de política educacional deve ser feita com parcimônia, sob pena de engessamento da Administração Pública e comprometimento da capacidade do Estado de promover ajustes necessários à evolução e aprimoramento do ensino.

Com efeito, o Poder Judiciário, como regra geral, não deve substituir o juízo discricionário do administrador público no tocante às políticas educacionais, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade, desproporcionalidade ou arbitrariedade — o que, reafirma-se, não se verifica nesta fase de cognição sumária —, consoante consolidada jurisprudência do c. Supremo Tribunal Federal.

“
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a possibilidade de o Poder Judiciário determinar, excepcionalmente,
em casos de omissão estatal
, a implementação de políticas públicas que visem à concretização do direito à educação, assegurado expressamente pela Constituição
.” (STF, ARE 990934 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 24.3.2017, DJE 5.4.2017).
[g.n.]

“
As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem entendimento de que é possível ao Judiciário,
em situações excepcionais
, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito ao acesso à educação básica, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes.
” (STF, ARE 761127 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 24.6.2014, DJE 18.8.2014).
[g.n.]

Dessa forma, diante da ausência de indícios de manifesta violação ao núcleo essencial do direito à educação que justifique a excepcional intervenção judicial na execução de políticas públicas educacionais, não é juridicamente admissível o deferimento de tutela provisória de urgência para a finalidade pretendida pelo agravado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e, consequentemente, indeferir a tutela provisória de urgência pleiteada na inicial da ação civil pública.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025